Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720758-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO VILELA COUTO RECORRIDOS: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, KATHIA CHRISTINA ARANTES VON HAYDIN, HENRIQUE NEVES DA SILVA, GABRIEL RAMALHO LACOMBE, FARM'S HOUSE AGROPECUARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS RETIRANTES. POSSIBILIDADE. FACULDADE DA PARTE CREDORA. DIREITO DE REGRESSO DO SÓCIO REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo quando a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em 2011 e desde então nenhum patrimônio do sócio foi encontrado para satisfazer o crédito perseguido. 2. Com a desconsideração da personalidade jurídica, em regra, atinge-se o patrimônio dos sócios constantes dos registros da empresa nos órgãos pertinentes. Embora seja possível o atingimento do patrimônio dos sócios retirantes, se a parte credora exerce a faculdade de perseguir o crédito somente em face de um dos devedores solidários, a teor do artigo 275 do Código Civil, resta assegurado o posterior direito de regresso dele em face dos demais. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 1.032, do Código Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que a desconsideração da personalidade jurídica somente pode recair sobre aquele que consta nos registros como único sócio da empresa executada, não observando a previsão legal que autoriza a responsabilização do sócio retirante. Argumenta, ademais, que não existe no ordenamento regra no sentido de que nos casos de responsabilidade solidária, seja facultado ao credor escolher o sócio contra quem serão dirigidos os atos executivos após a desconsideração. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029